Tribunal: TJES
Processo: 5005045-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005045-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA CLAUDINEIA DO NASCIMENTO
AGRAVADO: SCHEILA MARIA CALEGARIO CAVALIERI e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005045-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA CLAUDINEIA DO NASCIMENTO

AGRAVADOS: SCHEILA MARIA CALEGARIO CAVALIERI e OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA CLAUDINEIA DO NASCIMENTO
contra a r. decisão ID 2740514 (pág. 23/28), que deferiu a tutela de urgência pleiteada em desfavor da agravante.

Em suas razões recursais (ID nº 2740511), a agravante sustenta que está discutindo, na Justiça Federal (nº 5007593-68.2019.4.02.5001), a validade do leilão extrajudicial conduzido pela CEF, relativo ao imóvel litigioso à época gravado com cláusula de alienação fiduciária, de modo que a consequente transmissão de sua propriedade aos adquirentes/agravados seria nula de pleno direito.

Contrarrazões ID 2746526.

Da leitura da petição inicial (ID 2740514), colhe-se a narrativa de que
SCHEILA MARIA CALEGARIO CAVALIERI
e
RAFAEL SIQUEIRA CAVALIERI
teriam adquirido junto à Caixa Econômica Federal (CEF), mediante leilão extrajudicial realizado nos moldes da Lei n.º 9.514/97, a propriedade do bem imóvel situado à Rua Professor Guilherme Santos Neves, nº. 38, Quadra 11, Lote 04, Unidade 38, Maria Ortiz, Vitória/ES, CEP 29.070-485, conforme registro constante da matrícula n.º 48.522, constante do Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Zona de Vitória/ES.

Afirmam, ademais, que, estão sendo injustamente impedidos de exercer a posse, posto que a demandada,
MARIA CLAUDINEIA DO NASCIMENTO,
se recusa a deixar o imóvel, o que tornou necessária a propositura da demanda originária.

Diante de tais fatos, requereram a concessão de medida liminar visando a imissão na posse do bem.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz
a quo
deferiu a tutela de urgência, sustentando, em suma, que “
A probabilidade do direito encontra-se evidenciada, na medida em que os autores colacionaram toda documentação apta a justificar a pretensão fundada na propriedade
” e que
“O perigo de dano pode ser identificado nos efeitos do suposto ato ilícito praticado pela parte demandada (permanência injustificada no imóvel em comento, que não é mais proprietária), efeitos esses que serão danosos aos autores, os quais estão privados de usufruir um bem imóvel que lhe pertencem”
(ID 2740514)
.

Foi, então, contra essa decisão, que a agravante interpôs o presente recurso.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1
.O recurso de Agravo de Instrumento, oposto em face de decisão liminar, devolve ao conhecimento do Tribunal de Justiça a questão quanto à tutela de urgência
. 2.Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Agv Instrumento, 24100913375, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/01/2011, Data da Publicação no Diário: 11/02/2011)
. grifei.

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA NÚMERO DE VAGAS - EXISTÊNCIA E OUTRAS VAGAS - CONTRATAÇÃO PRECÁRIA - EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO. I -
É cediço que a cognição exercida no Agravo de Instrumento é meramente superficial, devendo assim o recorrente comprovar extreme de dúvidas a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, para que assim, reúna o julgador condições suficientes para análise do direito pleiteado
. II – (...).

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14119000835, Relator : MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2011, Data da Publicação no Diário: 15/12/2011)
. Grifei.

Nos limites da cognição sumária apropriada à matéria devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal vislumbro a ausência dos elementos necessários à reforma da decisão recorrida.

Ao iniciar o exame da controvérsia debatida neste recurso, reputo válido registrar que a imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no
jus possidendi,
o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse, decorrente de alegada propriedade. Em outros termos, constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la. Sua base jurídica reside no fato de que quem transmite a propriedade também transfere a posse da coisa.

Nesse sentido, a lição doutrinária de Ovídio Baptista:

"A ação de imissão de posse, ao contrário das ações possessórias, não protege uma posse que se tem, ou que se teve e perdeu em virtude de ataque de outrem, ou, finalmente, uma posse existente que se ache na iminência de ser ofendida e, sim, o direito de adquirir uma posse que ainda não desfrutamos. Como a ação não protege a posse mas o direito à posse, torna-se evidente sua natureza petitória."

(Curso de Processo Civil, 1990, vol. II, pág.167).

É válido destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
a discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 961.360/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017.).

No mesmo sentido, cito o seguinte destes Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE CONSOLIDADA. COMPRA E VENDA COM A CEF. REGISTRO REALIZADO
. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INTERESSE RECURSAL.
AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES
. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Tendo em vista que a desocupação do imóvel se deu justamente pelo cumprimento da ordem judicial (decisão recorrida), remanesce o interesse recursal, já que eventual decisão contrária pode acarretar a reversibilidade da medida com o retorno das agravantes à posse do imóvel em discussão. Preliminar rejeitada. 2 -
Segundo o STJ "A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse
. [... ]"(AgInt no AgInt no AREsp 961.360/SP).3 - Recurso improvido. (TJES; AI 0020173-49.2019.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 04/05/2021; DJES 27/05/2021)

Ademais, é cediço que não compete a esta Justiça Estadual se imiscuir nas alegações de vícios de procedimento, já que a referida matéria deve examinada exclusivamente na ação em que fora proposta pela recorrente perante a Justiça Federal.

Neste sentido, após o deferimento da imissão na posse, verifico que nos autos do processo nº 5007593-68.2019.4.02.5001, ajuizado pela autora
MARIA CLAUDINEIA DO NASCIMENTO
(aqui agravante) em face de Caixa Econômica Federal (CEF), que tramita perante a 4ª Vara Federal Cível de Vitória, sobreveio o
indeferimento
do pedido de tutela de urgência deduzido pela autora, consistente na determinação para que
“(...) a ré se abstenha de incluir o seu nome em cadastros restritivos ao crédito e a sua manutenção na posse do bem objeto do contrato de financiamento habitacional celebrado entre as partes”
(ID 2746531).

Sobreleva anotar que, posteriormente, a propósito do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento n.º 5003977-53.2019.4.02.0000, o Eg. Tribunal Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso apresentado pela autora
MARIA CLAUDINEIA DO NASCIMENTO
(aqui agravante), mantendo incólume, por conseguinte, o mencionado pronunciamento judicial da 4ª Vara Federal Cível de Vitória contido nos autos do processo n.º 5007593-68.2019.4.02.5001.

Assim, ainda que o contrato litigioso que constitui o objeto da demanda em trâmite na Justiça Federal refira-se ao bem imóvel no bojo da presente ação de imissão de posse, verifica-se que a parte agravante em momento algum obteve pronunciamento judicial favorável assegurando-a a posse do imóvel em testilha, de modo que denota-se a Justiça Federal não verificou, sequer em caráter precário, a existência de vício anterior que tivesse o condão de macular e/ou elidir a consolidação da propriedade em nome do agente financiador, não havendo óbice, portanto, ao deferimento da imissão da posse no âmbito da Justiça Estadual.

A propósito, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA EM DEMANDA PRÓPRIA EM FACE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO LIMINAR NAQUELE FEITO
. MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NESTA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Eventual controvérsia acerca de alegados vícios que teriam ocorrido no leilão extrajudicial de imóvel realizado pela Caixa Econômica Federal deve ser dirimida em demanda própria, com a participação da aludida Empresa Pública Federal no âmbito Justiça Federal. Logo, afigura-se defeso discuti-la em Ação de Imissão de Posse proposta nesta Justiça Comum Estadual pelos Arrematantes em face do antigo Proprietário (Devedor) que se encontra no imóvel. II.
Na espécie, a despeito de proposta Ação Anulatória pelo Recorrente da Caixa Econômica Federal em trâmite na Justiça Federal (Processo nº 5000468-46.2019.4.02.5002), certo é que inexiste qualquer demonstração nestes autos que houve a concessão de eventual medida liminar naquele feito, a qual, aliás, restou indeferida por aquele Juízo, consoante consulta processual obtida no sítio eletrônico (...). Deste modo, inexiste qualquer fundamento fático-jurídico a respaldar a suspensão da medida liminar deferida na Ação de Imissão de Posse de origem
. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0005853-94.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/08/2020; DJES 01/10/2020)

_______________

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA realizada pela Caixa Econômica federal. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM DEMANDA ANULATÓRIA
. EXCEPCIONAL PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. Recurso improvido. 1) Não se desconhece que a jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte não admite a suspensão da demanda de imissão de posse na hipótese de simples ajuizamento de ação anulatória. 2)
Ocorre que a hipótese não se adequa aos precedentes emanados de tais cortes, uma vez que a parte obteve tutela antecipada favorável nos autos da demanda anulatória em trâmite na Justiça Federal, assegurando a posse do imóvel até o deslinde final do feito
. 3) Nesse contexto, prosseguir com a demanda de origem acarretará inevitável conflito de decisões, o que deve ser evitado, sobretudo quando a demanda originadora da prejudicialidade tenha sido ajuizada em data anterior àquela sobrestada, inclusive com a prolação de anterior decisão liminar, como se deu na espécie, tendo agido com prudência o magistrado a quo ao determinar o sobrestamento do feito. 4) Em verdade, para obter eventual direito deve o agravante se insurgir nos autos da ação proposta pelos agravados em face da Caixa, tanto é assim que já foi determinada sua inclusão no polo passivo daquela demanda. 5) A jurisprudência do Tribunal da Cidadania autoriza a suspensão da ação decorrente de antecipação de tutela no bojo de outra demanda como forma de garantir a segurança jurídica que se espera do Poder Judiciário, evitando-se com isso decisões conflitantes entre os diverso juízos. 6) Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038139000020, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/03/2013, Data da Publicação no Diário: 20/03/2013)

Destarte, ao menos em sede de cognição sumária, própria da via do agravo de instrumento, vislumbro haverem restado preenchidos os requisitos para a imissão na posse – a propriedade, através de título aquisitivo registrado no Cartório competente, e a posse nunca exercida –, de modo que entendo que encontra-se escorreita a decisão do juízo
a quo
.

Neste sentido, a orientação firme do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse
.

(...)

(AgInt no AgInt no AREsp n. 961.360/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO DO BEM – AVERBAÇÃO DA AQUISIÇÃO – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – POSSE NUNCA EXERCIDA – DEFERIDA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O art. 30, da Lei Federal nº 9.514/1997 dispõe que
“É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”
.

2.
A imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no
jus possidendi,
o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse, decorrente de alegada propriedade. Em outros termos, constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la.

3
. Ainda que o contrato litigioso que constitui o objeto da demanda em trâmite na Justiça Federal refira-se ao bem imóvel no bojo da presente ação de imissão de posse, não há decisão assegurando-o na posse do imóvel em testilha.

4.
Não compete a esta Justiça Estadual se imiscuir nas alegações de vícios de procedimento, já que a referida matéria é examinada exclusivamente nas ações em que foram propostas pelo recorrente perante a Justiça Federal.

5.
Em sendo verificado que o autor arrematou em leilão público o imóvel objeto de litígio, cuidando, inclusive, de averbar a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, resta comprovada sua propriedade e a posse nunca exercida.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.